Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0707085-72.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANE RAMOS PEREIRA, BANCO RCI BRASIL S.A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, JANE RAMOS PEREIRA DECISÃO Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos verifica-se que a decisão que recebeu os recursos, ID 30871199, deixou de analisar o recurso interposto pelo Distrito Federal (ID 30871188). Portanto, recebo o recurso interposto no ID 30871188 e determino abertura de prazo para as contrarrazões. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.